Tribunal: TJMT
Processo: 1027732-90.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027732-90.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - CNPJ: 29.684.075/0001-10 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), LUCAS RIBEIRO VIEIRA REZENDE - CPF: 405.997.648-21 (ADVOGADO), FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN - CPF: 178.133.208-83 (ADVOGADO), LORENA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.064-47 (ADVOGADO), RAYANA DE CARVALHO RAMOS REINALDO - CPF: 072.671.114-40 (ADVOGADO), EDESIO CORDEIRO PONTES JUNIOR - CPF: 038.754.624-32 (ADVOGADO), SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), RODRIGO MAIA BILRO GALVAO - CPF: 048.372.184-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EPLAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTINÊNCIA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela associação embargante, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão da existência de continência entre a presente demanda e ação coletiva anterior proposta perante a Justiça de Santa Catarina.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto:

(i) ao fundamento jurídico da extinção (litispendência parcial versus continência);

(ii) à alegada extinção prematura antes da formulação do pedido principal;

(iii) à possibilidade de aditamento da causa de pedir;

(iv) à comparação entre os pedidos formulados nas ações;

(v) à apreciação de pedido cautelar incidental;

(vi) à eventual teratologia da sentença de origem;

(vii) à adequação da fundamentação da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo com base na continência está em conformidade com o art. 56 do CPC, sendo irrelevante a nomenclatura adotada pelo juízo de origem. A correta subsunção jurídica dos fatos ao direito pode ser realizada em grau recursal.

4. A fase procedimental em que se encontra a demanda não impede o reconhecimento da continência, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

5. A eventual possibilidade de aditamento da causa de pedir não afasta a extinção, sendo considerados apenas os elementos já deduzidos nos autos.

6. A ação proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina possui escopo mais amplo, abarcando usuários de múltiplas plataformas, o que caracteriza a precedência e abrangência do objeto.

7. O pedido cautelar incidental não foi admitido em razão da estabilização da demanda e da oposição da parte ré, nos termos do art. 329, II, do CPC, inexistindo omissão ou cerceamento de defesa.

8. A alegada teratologia foi afastada diante da fundamentação clara e coerente da sentença, sem elementos que demonstrem desvio de finalidade.

9. Não se identifica contradição entre a parte dispositiva e os fundamentos do acórdão, sendo compatível a extinção com base na continência com a aplicação do art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo sem resolução de mérito por continência, quando existente ação anterior com objeto mais amplo, é cabível mesmo antes da formulação do pedido principal."

"2. Não se caracteriza omissão ou contradição em acórdão que apenas corrige o enquadramento jurídico dado pelo juízo de origem à causa, desde que a matéria tenha sido amplamente debatida pelas partes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE DIREITOS DIGITAIS - ADDD
contra acórdão proferido em ID 320989868 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de continência entre a presente demanda e a Ação Civil Pública nº 5057730-29.2024.8.24.0023, em trâmite perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC.

Em suas razões recursais de ID 323212990, a embargante alega, em síntese, a existência de:

-
Contradição
, pois o acórdão teria modificado o fundamento para a extinção do processo, de litispendência parcial para continência, violando os princípios do
tantum devolutum quantum appellatum
e da não surpresa (arts. 9º, 10 e 1.013, § 1º, do CPC);

-
Contradição
, por ter extinguido o processo sem que o procedimento tenha se completado, antes da formulação do pedido principal, violando os arts. 1º, 307, 308, §§ 2º e 3º, 334, 350, 351 e 354 do CPC, bem como os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF);

-
Contradição
, pois o processo com apenas o pedido cautelar formulado não poderia ser extinto, uma vez que a causa de pedir ainda poderia ser aditada (art. 308, § 2º, do CPC);

-
Contradição
, pois o pedido cautelar formulado na presente ação coletiva seria mais amplo do que o requerido perante a Justiça de Santa Catarina, pouco importando se o pedido de obrigação de fazer foi indeferido, violando os arts. 56 e 57 do CPC;

-
Omissão
, por não analisar que não existe litispendência parcial, violando os arts. 337, §§ 2º e 3º, e 485, V, do CPC;

-
Omissão
, por não analisar que o pedido cautelar incidental não foi apreciado, configurando cerceamento de defesa e negativa de jurisdição, em violação aos arts. 1º e 3º do CPC e art. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da CF;

-
Omissão
, por não analisar as circunstâncias que apontam a teratologia da sentença, violando os arts. 8º, 11 e 489, II, do CPC e art. 93, IX, da CF; e,

-
Contradição
na parte dispositiva do acórdão, que nega provimento à apelação e mantém inalterada a sentença, mas o fundamento para a extinção continua sendo o inc. V do art. 485 do CPC, que trata de litispendência, em violação ao art. 8º do CPC.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja reformado o acórdão embargado e provida a apelação anteriormente interposta, anulando-se a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 326250356, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de que não há omissões ou contradições no acórdão embargado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, contudo, após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à embargante, conforme passo a demonstrar.

Da alegada contradição quanto ao reconhecimento da continência:

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório por ter modificado o fundamento para a extinção do processo, de litispendência parcial para continência, violando os princípios do
tantum devolutum quantum appellatum
e da não surpresa.

Não há contradição no acórdão embargado, ao contrário, o que ocorreu foi o correto enquadramento jurídico da situação fática descrita na sentença. Explico.

O juízo de primeiro grau, ao se referir à "litispendência parcial", aplicou, em verdade, o instituto da continência, previsto no art. 56 do CPC, que ocorre quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

O acórdão embargado reconheceu expressamente essa questão (ID 320989868):

"No que concerne à alegação de inexistência de litispendência parcial, assiste razão à parte apelante quando afirma que o instituto da litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao utilizar a expressão 'litispendência parcial', referiu-se, em verdade, salvo melhor juízo, ao instituto da continência previsto no art. 56 do CPC, que ocorre quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais."

Não houve, portanto, modificação do fundamento para a extinção do processo, mas apenas o correto enquadramento jurídico da situação fática descrita na sentença, o que é perfeitamente possível em sede recursal, em observância ao princípio
iura novit curia
.

Ademais, o resultado prático é o mesmo: a extinção da ação contida quando a continente foi proposta anteriormente, nos termos do art. 57 do CPC. Não há, portanto, qualquer prejuízo à parte embargante.

Quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), também não assiste razão à embargante.

A questão da existência de ação anterior com objeto mais amplo foi amplamente debatida nos autos, tendo sido, inclusive, objeto de manifestação do Ministério Público em seu parecer (ID 296473881), que expressamente se referiu à continência.

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, pois a parte embargante teve plena oportunidade de se manifestar sobre a questão da existência de ação anterior com objeto mais amplo, independentemente da nomenclatura jurídica atribuída ao fenômeno.

Da alegada contradição quanto à extinção do processo antes da formulação do pedido principal:

A embargante alega que o acórdão seria contraditório por ter extinguido o processo sem que o procedimento tenha se completado, antes da formulação do pedido principal.

Não há contradição no acórdão embargado. A questão foi expressamente enfrentada:

"Nesse diapasão, o fato de o processo encontrar-se em fase de tutela cautelar antecedente, sem que tenha sido formulado o pedido principal, não obsta o reconhecimento da litispendência ou da continência, uma vez que tais institutos visam evitar a tramitação simultânea de demandas idênticas ou conexas, prevenindo decisões conflitantes e prestigiando os princípios da economia processual e da segurança jurídica."

Como é sabido, o reconhecimento da continência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preconiza o art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil. Trata-se de pressuposto processual negativo, cuja ausência impede o desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, verificada a existência de continência, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, independentemente da fase processual em que se encontre, não havendo necessidade de aguardar a formulação do pedido principal.

Da alegada contradição quanto à possibilidade de aditamento da causa de pedir:

A embargante sustenta que o processo com apenas o pedido cautelar formulado não poderia ser extinto, uma vez que a causa de pedir ainda poderia ser aditada (art. 308, § 2º, do CPC).

Não há contradição no acórdão embargado. A questão foi expressamente enfrentada:

"Ocorre que para fins de verificação da litispendência ou da continência, deve-se analisar os elementos da demanda já deduzidos em juízo, sendo irrelevante a possibilidade de futuro aditamento da causa de pedir ou do pedido.

A tutela cautelar antecedente, embora instrumental em relação ao pedido principal, constitui demanda autônoma, com causa de pedir e pedido próprios, sendo plenamente possível a comparação entre ações cautelares para fins de reconhecimento da litispendência ou da continência."

Logo, a mera possibilidade de futuro aditamento da causa de pedir não impede o reconhecimento da continência, pois o que importa são os elementos da demanda já deduzidos em juízo.

Ademais, a tutela cautelar antecedente constitui demanda autônoma, com causa de pedir e pedido próprios, sendo plenamente possível a comparação entre ações cautelares para fins de reconhecimento da continência.

Da alegada contradição quanto à amplitude do pedido cautelar:

A embargante alega que o pedido cautelar formulado na presente ação coletiva seria mais amplo do que o requerido perante a Justiça de Santa Catarina, pouco importando se o pedido de obrigação de fazer foi indeferido.

Não há contradição no acórdão embargado. A questão foi expressamente enfrentada:

"No que tange aos pedidos, observa-se que a ação proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina (cópia acostada em ID 273412383) possui pedido mais amplo, abrangendo não apenas os usuários do Facebook e do Instagram, como na presente demanda, mas também os usuários do WhatsApp."

(...).

Ademais, o pedido cautelar incidental foi formulado após a contestação (ID 273412398), quando já estabilizada a demanda, dependendo, portanto, do consentimento da parte ré para sua admissão, nos termos do art. 329, II, do CPC. Tendo havido oposição expressa da parte ré (ID 273412409), o indeferimento do pedido de aditamento mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico processual."

Como se vê, o pedido cautelar incidental de prestação de informações, formulado pela embargante após a contestação, não foi admitido pelo juízo de primeiro grau, em razão da estabilização da demanda e da oposição expressa da parte ré, nos termos do art. 329, II, do CPC. Portanto, tal pedido não pode ser considerado para fins de verificação da continência.

Assim, considerando apenas os pedidos cautelares efetivamente admitidos, a ação proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina possui pedido mais amplo, abrangendo não apenas os usuários do Facebook e do Instagram, como na presente demanda, mas também os usuários do WhatsApp, configurando-se, portanto, a continência.

Da alegada omissão quanto à inexistência de litispendência parcial:

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não analisar que não existe litispendência parcial.

Não há omissão no acórdão embargado. A questão foi expressamente enfrentada:

"No que concerne à
alegação de inexistência de litispendência parcial
, assiste razão à parte apelante quando afirma que o instituto da litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao utilizar a expressão 'litispendência parcial', referiu-se, em verdade, salvo melhor juízo, ao instituto da continência previsto no art. 56 do CPC, que ocorre quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais."

O acórdão embargado reconheceu expressamente que o instituto da litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), e que o magistrado de primeiro grau, ao utilizar a expressão "litispendência parcial", referiu-se, em verdade, ao instituto da continência.

Da alegada omissão quanto à não apreciação do pedido cautelar incidental:

A embargante alega que o acórdão seria omisso por não analisar que o pedido cautelar incidental não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Não há omissão no acórdão embargado. A questão foi expressamente enfrentada:

"Ademais, o pedido cautelar incidental foi formulado após a contestação (ID 273412398), quando já estabilizada a demanda, dependendo, portanto, do consentimento da parte ré para sua admissão, nos termos do art. 329, II, do CPC. Tendo havido oposição expressa da parte ré (ID 273412409), o indeferimento do pedido de aditamento mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico processual."

Logo, o acórdão embargado reconheceu expressamente que o pedido cautelar incidental foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, em razão da estabilização da demanda e da oposição expressa da parte ré, nos termos do art. 329, II, do CPC, não havendo, portanto, cerceamento de defesa ou negativa de jurisdição.

Da alegada omissão quanto à teratologia da sentença:

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não analisar as circunstâncias que apontam a teratologia da sentença.

Não há omissão no acórdão embargado. A questão foi expressamente enfrentada:

"Preliminarmente, cumpre examinar a alegação de nulidade da sentença por teratologia e desvio de finalidade da função jurisdicional, com suposta violação aos arts. 8º, 11 e 489, II, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta que a sentença seria teratológica 'não só por conter fundamentação absurda, incongruente e despida de elementos lógicos ou racionais, além de desrespeitar inúmeras normas processuais'. (Sic – item 17 da apelação).

Aduz que o magistrado não teria observado o devido processo legal ao extinguir o feito antes da formulação do pedido principal, cerceando o direito de defesa da parte autora.

Contudo, da análise acurada dos autos, verifica-se que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara e coerente das razões de decidir, não se vislumbrando qualquer teratologia ou desvio de finalidade que macule o ato decisório."

Portanto, o acórdão embargado analisou detidamente a alegação de teratologia da sentença, concluindo que a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com exposição clara e coerente das razões de decidir, não se vislumbrando qualquer teratologia ou desvio de finalidade que macule o ato decisório.

Da alegada contradição na parte dispositiva do acórdão:

A embargante alega que haveria contradição na parte dispositiva do acórdão, que nega provimento à apelação e mantém inalterada a sentença, mas o fundamento para a extinção continua sendo o inc. V do art. 485 do CPC, que trata de litispendência.

Não há contradição no acórdão embargado. Ao contrário, o mesmo negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, por reconhecer a existência de continência entre a presente demanda e a Ação Civil Pública nº 5057730-29.2024.8.24.0023.

O art. 485, inciso V, do CPC, prevê a extinção do processo sem resolução de mérito quando "
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
".

Por sua vez, a continência é uma espécie de conexão qualificada, que se verifica quando há identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 do CPC).

Nos termos do art. 57 do CPC, "
quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas
".

Assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, por reconhecer a existência de continência, está em consonância com o ordenamento jurídico processual, não havendo contradição no acórdão embargado.

Conclusão:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 323212990, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025